Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra JEFFERSON SANTOS DA SILVA, ora paciente. Em suas razões, a d. Defensoria Pública assevera que a prisão é manifestamente ilegal, isso porque a conversão do flagrante em custódia preventiva, decretada em audiência de custódia, teria ocorrido sem que tenha havido requerimento do ilustre representante do Ministério Público. Argumenta que o d. Juiz do NAC não está autorizado a decretar a prisão de ofício, sobretudo após as alterações advindas da Lei 13.964/2019 ao art. 311 do CPP, que reforçaram a necessidade de separação das funções. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar postulada, com o imediato relaxamento da prisão em comento. Subsidiariamente, pleiteia pela liberdade provisória do paciente, com a imposição de medidas diversas da prisão. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante se depreende dos documentos que foram juntados aos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 18/02/2021, em virtude da prática, em tese, de crimes roubos perpetrados em um ônibus. Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu a prisão em flagrante em segregação preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23474258, pg. 40/41): “(...) Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas protetivas. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: ‘Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 70/2021-01a DP, Ocorrência Policial n.o 1089/2021-01a DP, processo no 0704865-21.2021.8.07.0001, 6a Vara Criminal de Brasília, lavrado em desfavor de JEFFERSON SANTOS DA SILVA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 157 §2o inciso VII do CPB. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Verifico que muito embora o Ministério Público não tenha veiculado pedido de prisão é necessário frisar que o entendimento do Ministério Público não é insuscetível ao controle judicial. Com efeito, mutatis mutandis, em casos, por exemplo, de pedidos de arquivamento o juízo caso não concorde com a manifestação pode aplicar o art. 28 do Código de Processo Penal e submeter o posicionamento ao crivo do órgão superior ministerial. Neste horizonte, e sendo certo que o art. 28 do Código de Processo Penal, em razão de medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, continua com a redação anterior ao pacote da ‘lei anticrime’ tenho que é o caso de sua aplicação. Todavia, sabe-se que a aplicação do referido dispositivo neste estágio processual, importa em tramitação processual que coloca em risco a situação processual, razão pela qual, na ótica deste juízo, exsurge o poder geral de cautela conferido a todo e qualquer juízo. Assim, tenho que, até a análise do Promotor Natural para a causa, o poder de geral de cautela do juízo é instrumento hábil e idôneo para preservação da situação processual. Com efeito passo a justificar a razão pela qual este órgão judicante entende ser a situação de conversão do flagrante em preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, praticou, em tese, crime de roubo com especial gravidade. O relato das vítimas é no sentido de que o autuado adentrou o interior de coletivo e munido de uma faca passou a verbalizar ameaças de morte ao motorista e ao cobrador, inclusive apontando seu instrumento à barriga de um deles. As demais vítimas, isto é, os passageiros, igualmente relataram comportamento agressivo do autuado no sentido de render a todos e subtrair os pertences. O autuado determinou, segundo os relatos, que o ônibus não fosse parado para que seu intento criminoso fosse plenamente alcançado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Chamo atenção ainda para o fato de que a prática de crimes de roubo com a utilização de arma branca tem sido uma constante incômoda à ordem pública de modo que é necessário frear intentos delitivos de tal natureza adotando uma postura mais rígida. Ainda que o autuado possua condições pessoais favoráveis, o certo é que estas sucumbem diante da gravidade concreta da conduta praticada. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (...) Ante o exposto, com base na redação vigente do art. 28 do CPP e pelo poder de cautela CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEFFERSON SANTOS DA SILVA". Como visto na r. decisão impugnada, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, baseando-se no disposto no art. 310 do CPP, assim como na periculosidade extraída da forma como cometido o delito imputado ao paciente. Sobre o tema, em julgamento recente, a egrégia 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça alterou entendimento até então consolidado, orientando-se, a partir dai, quanto à inadmissibilidade da conversão de ofício do flagrante em prisão preventiva, após a entrada em vigor da Lei 13.694/2019 (Pacote Anticrime). Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus 590039, o eminente Relator, Ministro Ribeiro Dantas, considerou que as alterações trazidas pela Lei 13.694/2019 denotam “a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório”, de forma que, sem prévio requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, não é possível ao magistrado decretar a prisão preventiva, in verbis: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que ‘não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva’, merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento”. O referido e eminente Ministro Ribeiro Dantas salientou que a conclusão decorre da nova redação do parágrafo 2o do art. 282 do CPP, que dispôs expressamente acerca da necessidade de que as medidas cautelares sejam decretadas mediante provocação, e da alteração do art. 311 do mesmo diploma, que teve suprimida a expressão “de ofício”, in verbis: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...) § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”. “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)". A nova orientação adotata no âmbito do c. STJ amolda-se aos recentes julgados proferidos pelo e. STF, sistematicamente concluídos no sentido de que a Lei 13.964/2019 passou a vedar a conversão do flagrante em preventiva, quando inexistente requerimento para tanto. No ponto, no Habeas Corpus 186421/MG, o eminente Ministro Celso de Mello assim expôs, em decisão monocrática: “- A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP". No mesmo sentido, a 2a egrégia Turma do e. STF, em julgamento ocorrido em 20/10/2020, ratificou a r. decisão que havia sido proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello, deixando de conhecer da impetração, mas concedendo, de ofício, a ordem. Em outro Habeas Corpus (HC 191042), o eminente Ministro Edson Fachin, ao analisar o pedido liminar, adotou as mesmas razões declinadas pelo eminente Ministro Celso de Mello no julgamento acima, acrescentando que “a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício”. Portanto, ainda que a redação do art. 310, II, do CPP não tenha sido alterada pela nova lei, a interpretação sistemática e integrada aos demais artigos do diploma leva à conclusão de que tal possibilidade demandará provocação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial. Essa é a orientação prevalente no e. STF e, agora, tende a superar a jurisprudência até então existente no c. STJ. Pelos mesmos fundamentos, a previsão do art. 310, § 2o, do CPP, no sentido de que o juiz “deverá denegar a liberdade provisória” ao agente “que porta arma de fogo de uso restrito”, pressupõe manifestação prévia do Ministério Público. No caso, conforme a ata da audiência de custódia, o ilustre representante do Ministério Público, além de não ter se pronunciado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, oficiou pela liberdade provisória do agente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Sendo assim, a partir do novo cenário que se desenha, entendo salutar aderir à jurisprudência que vem sendo praticada, seja no e. STF, seja no c. STJ, passando a contextualizar o art. 310, II, do CPP com os demais artigos da lei. Pelo exposto, concedo a liminar para, reconhecendo a nulidade da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, determinar o relaxamento da prisão. Acolho o pleito formulado pelo ilustre representante do Ministério Público em 1o Grau, e defiro em favor do ora paciente liberdade provisória, debaixo das seguintes condições: a) não ausentar-se do distrito da culpa, sem prévia autorização judicial; b) comparecer em juízo sempre que intimado para tal; c) não mudar de endereço, sem prévia comunicação judicial; d) recolher-se diariamente das 20h às 6h; e, e) monitoração eletrônica, sob pena de revogação do benefício. Determino que a d. Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal expeça o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver o paciente preso, e encaminhe tal documento ao d. Juízo de origem, para cadastro no NNMP 2.0., conforme Resolução CNJ 251. Oficie-se, também, para a expedição do mandado de monitoramento eletrônico. Comunique-se o ato ao d. Juízo de origem, requisitando-lhe as informações de praxe. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.